Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716039-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida a respeito da proposta de suspensão convencional do processo, fica neste ato intimado o recorrido ESPÓLIO DE MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Frise-se que a intimação para contrarrazões aos recursos constitucionais realizada pela certidão de ID no 32877128 não surtiu seus regulares efeitos, em razão de ter sido posterior ao falecimento da então recorrida MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA (perda superveniente da capacidade processual). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007